Tribunal: TJSP
Processo: 1002475-66.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes. Insurgência. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Admissibilidade. Contrato firmado após março de 2000. Previsão expressa de taxa mensal superior ao duodécuplo da anual. Capitalização expressamente pactuada. Inteligência da Súmula 539 e 541 do STJ. Medida Provisória 2.170-36/2001. Instituições financeiras não

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes. Insurgência. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Admissibilidade. Contrato firmado após março de 2000. Previsão expressa de taxa mensal superior ao duodécuplo da anual. Capitalização expressamente pactuada. Inteligência da Súmula 539 e 541 do STJ. Medida Provisória 2.170-36/2001. Instituições financeiras não estão submetidas a Lei de usura. Compensação das quotas-sociais. Pleito que poderá ser formulado em cumprimento de sentença. Não é caso de extinção da presente demanda. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.